Tribunal: TJSP
Processo: 1007523-61.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Retificação de área – Ação julgada extinta, sem exame do mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que a questão pode ser resolvida na via administrativa – Decisão reformada, por aplicação da regra do artigo 212 da Lei de Registros Públicos que faculta ao proprietário a escolha da via – Sentença anulada – Recurso provido para que o feito tenha regular prosseguimento.